Tribunal: TJDFT
Processo: 0723510-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IPTU/TLP. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA LEI DISTRITAL 4.727/2011. NOVA METRAGEM ACIMA DO ESTABELECIDO. ISENÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial pela qual pretende a declaração de nulidade do ato administrativo que cassou o benefício de isenção de IPTU/TLP após realização de nova medição de seu imóvel. Em seu recurso a parte recorrente defende que a administração pública afrontou os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que reuniu área pública e privada, esta última que possuía isenção tributária até então, para cobrar o IPTU/TLP sobre o montante das áreas, em grande afronta ao direito do autor. Defende que atende integralmente os requisitos estabelecidos na Lei Distrital no 4.727/2011, que prevê a isenção, razão pela qual pugna pela reforma da sentença a fim de que a parte recorrida seja compelida a conceder a isenção de IPTU/TLP que faz jus.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 13055312).
III. Nos termos do inciso VII, do art. 5o, da Lei Distrital no 4.727/2011, estão isentos do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, até 31 de dezembro de 2019 “o imóvel com até 120 metros quadrados de área construída cujo titular, maior de 60 anos, seja aposentado ou pensionista, receba até 2 salários mínimos mensais, utilize o imóvel como sua residência e de sua família e não seja possuidor de outro imóvel”.
IV. No caso em apreço, até o ano de 2018, a parte autora/recorrente fazia jus ao benefício, tendo este sido cassado no ano de 2019, após a administração pública ter realizado vistoria no imóvel e verificado que a área construída passou dos limites compreendidos dentro da isenção legal, perfazendo o total de 132,27m2 (ID 13055304 – fl. 5).
V. Com efeito, não preenchidos os requisitos legais para isenção do IPTU/TLP, correta a atuação estatal ao cassar o benefício anteriormente concedido, tendo agido pautada dentro do princípio da legalidade, razão pela qual a sentença não merece qualquer reparo.
VI. Consigne-se ainda que não há que se falar em cobrança do imposto somente sobre a área excedente, compreendida na área pública invadida pela parte autora, como ela mesmo assume em sua inicial, pois, aí sim, a administração estaria atuando fora da legalidade, assumindo comportamento desarrazoado e desproporcional, em prejuízo a coletividade.
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.